Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. FORMA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE.
1. Determina o art. 513, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, salvo se o requerimento for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, ocasião em que a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos.
2. Em se tratando de cumprimento provisório de sentença, a intimação das devedoras deveria ter sido realizada na pessoa de seu advogado, mediante publicação, e não de forma pessoal.
3. Não se pode aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, se há evidente prejuízo às executadas. Assim, em aplicação ao que determina o art. 280 do CPC, a intimação deve ser considerada nula, pois feita sem observância das prescrições legais.
4. Deu-se provimento em parte ao agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado.